Tribunal: TJDFT
Processo: 0745706-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745706-24.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIELA PEREIRA BUENO APELADO: CARBON AGRONEGOCIOS LTDA, ANA LUISA DOMINGUES PEREIRA, ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Gabriela Pereira Bueno contra sentença da 25a Vara Cível de Brasília que, em ação monitória, julgou procedente o pedido da inicial. 2. A sentença declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância nominal descrita na cártula constante do ID no 144208809 (R$ 3.200,00), acrescida de correção monetária (INPC) a partir da data que consta na cártula (4/3/2022) e juros de mora de 1% ao mês a partir da primeira apresentação na instituição financeira sacada (16/11/2022), conforme Tema no 942 do STJ, a ser pago de forma solidária entre as rés (ID no 60438283). 3. A autora, ora apelante, também foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. 4. A apelante pediu a concessão da gratuidade de justiça, motivo pelo qual não recolheu o preparo. 5. Intimada para comprovar, mediante a juntada de documentos atualizados, a alegada hipossuficiência financeira, apresentou resposta no ID no 62831465 e seguintes. 6. Cumpre decidir. 7. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 8. A concessão ou a manutenção do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 9. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 10. Não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 11. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, uma vez que decorre de lei. 12. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 13. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 14. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 15. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil. 16. Os documentos apresentados pela apelante demonstram que a sua movimentação bancária (IDs no 62831474 e 62831475), é incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira. A apelante também não cumpriu integralmente o despacho de ID no 62383973, págs. 1-2, pois deixou de apresentar outros elementos documentais que evidenciassem a falta de recursos financeiros para o recolhimento das custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. 17. Importante destacar que eventual descontrole financeiro não pode ser considerado como pressuposto para o deferimento ou para a manutenção da gratuidade de justiça. Precedente: TJDFT Acórdão 1886898, 07049036820248070020, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/7/2024, publicado no DJE: 15/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. DISPOSITIVO 18. Indefiro a gratuidade de justiça à apelante diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. 19. Intime-se para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, (CPC, art. 101, § 2o). 20. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 14 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO